Tribunal: TJDFT
Processo: 0735302-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DOS POLICAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO TRATADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, o que afasta o alegado vício de omissão.
III - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IV - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
V - Embargos rejeitados.